Tribunal: TJSP
Processo: 2290547-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Conjugal
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência do autora contra decisão que indeferiu a justiça gratuita. Decisão mantida. Rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido. Elementos suficientes para indicar inexistência de hipossuficiência financeira. Não comprovação de impossibilidade para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência do autora contra decisão que indeferiu a justiça gratuita. Decisão mantida. Rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido. Elementos suficientes para indicar inexistência de hipossuficiência financeira. Não comprovação de impossibilidade para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Indeferimento da Justiça Gratuita mantido. RECURSO DESPROVIDO.